Tribunal: TJES
Processo: 5001668-11.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001668-11.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MASTER S/A
RECORRIDO: JANDIRA MARIA DA SILVA HOLTZ
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.

5001668-11.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO MASTER S/A

RECORRIDO: JANDIRA MARIA DA SILVA HOLTZ

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVIDA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO DA AUTORA. CONTRATO NÃO APRESENTADO. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
JANDIRA MARIA DA SILVA HOLTZ
em face de
BANCO MASTER S/A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que o requerido depositou em sua conta bancária, a monta de R$3.132,22, referente a contrato de cartão de crédito consignado.Ocorre que, o réu vem realizando descontos em seu benefício, concernente a consignações. No entanto, a requerente informa que não autorizou o referido cartão, bem como que não possui vínculo junto ao requerido.Com tais alegações requer, liminarmente, que o requerido seja compelido a cancelar o contrato de cartão de crédito, n. 801183652, bem como suspender os descontos no benefício da autora. E, ao final, a confirmação da tutela de urgência e condenação do requerido ao pagamento de danos materiais (restituição do valor descontado) e danos morais.

Contestação apresentada ao ID 8672193,

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida (ID 8672216) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR inexistente o contrato crédito consignado, bem como as cobranças destes advindas, retornado ao “status quo ante”, bem como para CONDENAR ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ e CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, em dobro, bem como o pagamento dobrado de qualquer outro desconto que vier ocorrer ao longo da lide, devendo ser descontadas as 10 parcelas já recebidas.

Ainda, autorizo a ré a levantar o quantitativo devidamente depositado pela autora.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8672221). Em suas razões, pugna pela reforma da sentença, já que entende que a contratação é regular e o contrato válido. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, bem como o afastamento da devolução em dobro.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 8672234), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu. Na verdade, o instrumento contratual que supostamente deu azo ao depósito do valor e descontos no benefício da parte autora não foi sequer apresentado. A contestação não veio acompanhada de qualquer documento referente a lide (ID 8672193).

Neste sentido, pelo exame dos autos, entendo que a parte autora, ora recorrida, teve um contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome sem o seu consentimento, e se vê obrigada aos descontos em seu benefício.

Impende destacar que, conforme Súmula da jurisprudência dominante n. 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

In casu
, o requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de primeiro grau ao declarar a inexistência de contrato entre as partes.

Vale registrar que o fato de o consumidor buscar auxílio no PROCON e logo após ajuizar a presente demanda para devolver a quantia creditada, depositando judicialmente o valor (ID 8672200), só reforça, a meu ver, a ausência de interesse/anuência com a contratação.

Com tais considerações, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos
danos materiais
, o autor faz jus à restituição
em dobro
dos valores descontados indevidamente do benefício,
dada a inexistência de contratação
. Vale rememorar que o recorrente nem sequer colacionou o contrato, seja ele físico ou virtual, limitando-se a sustentar a regularidade da contratação. Portanto, considerando a ausência de instrumento contratual para ratificar os descontos no benefício do autor, não merece reparo a sentença nesse tocante.

De igual modo, entendo que a indenização por
danos morais
deve ser mantida nos moldes fixados pelo magistrado sentenciante, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)